Tribunal: TJSP
Processo: 0003515-65.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003515-65.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes GABRIEL
RODRIGUES DUTRA e BRUNO HENRIQUE SOARES PESTANA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos apelos ajuizados em favor de Gabriel Rodrigues Dutra e de Bruno Henrique
Soares Pestana, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor
do réu Gabriel. Mantém-se a prisão preventiva antes decretada que a Bruno, uma vez
que persistem os fundamentos para tal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003515-65.2018.8.26.0405 -Voto no 39.161
2
Apelação Criminal no 0003515-65.2018.8.26.0405
Comarca de Osasco 3a Vara Criminal
MMa. Juíza dra. Márcia de Mello Alcoforado
Apelantes: Gabriel Rodrigues Dutra e Bruno Henrique Soares Pestana
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 39.161
APELAÇÕES CRIMINAIS PRETENSÕES DEFENSIVAS
DE
ABSOLVIÇÃO
DOS
APELANTES,
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LOS. TESE
SUPLETIVA, EM PROL DE GABRIEL, DE FIXAÇÃO DO
REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO.
CONDENAÇÕES ESTRIBADAS NO ART. 157, § 2o, I E II,
DO CP.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A INCRIMINAR
OS APELANTES COMO RECEPCIONADO NO ÉDITO
MONOCRÁTICO.
TESES DEFENSIVAS QUE NÃO VINGAM, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL.
Recursos desprovidos.
1 Trata-se de apelações interpostas em favor de
Gabriel Rodrigues Dutra e de Bruno Henrique Soares Pestana, condenados ao
cumprimento de penas corporais, o primeiro de cinco anos e seis meses de
reclusão, mais o pagamento de treze dias-multa, e o segundo de seis anos e
cinco meses de reclusão, e paga de quinze dias-multa, fixados no piso mínimo
quanto a ambos, assim com o regime prisional inicial fechado, por terem
infringido os ditames do artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal (fls.
482/490).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003515-65.2018.8.26.0405 -Voto no 39.161
3
Aduz a Defensoria do apelante Bruno que a r.
sentença deve ser reformada, para que ele seja absolvido, nos termos do art.
386, VII, do CPP, ora prequestionado, por insuficiência de provas a incriminá-
lo, argumentando que ele sempre negou participação no crime em tela, o que
foi corroborado pelas demais provas, ressaltando que "as testemunhas
arroladas e ouvidas pela defesa, devidamente compromissadas afirmaram que
estiveram com o acusado na data e horário do roubo. Em local diverso e
distante do local onde ocorreu o suposto roubo alegado pela vítima" (fl. 523).
Acrescenta que o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia "está eivado
de erros e falhas" (fl. 525), havendo, pois, que ser reconhecido como inválido
e nulo, uma vez que não obedeceu os ditames do art. 226, do CPP, além de
ter apresentado resultado positivo somente na terceira oportunidade em que
esse apelante foi exibido à vítima, sem que esta tenha apontado qualquer
traço fisionômico característico a embasar sua afirmação, além do que o
acusado não foi preso na posse da res furtiva, nem da arma utilizada durante
o crime (fls. 522/527).
A Defesa do corréu Gabriel também sustenta a
necessidade de reforma da r. sentença, para que ele seja igualmente absolvido
por insuficiência de provas, diante da sua negativa acerca da prática da
imputação que lhe foi dirigida, aduzindo que, além dos relatos dos policiais
terem se mostrado confusos, "as características passadas pela vítima não
correspondem à do recorrente" (fl. 578), a ensejar, pois, a improcedência da
presente ação penal. Supletivamente requer a fixação de regime prisional
inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", observando-se o quanto
assentado no verbete no 440, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e
nos verbetes nos 718 e 719, da Súmula do Supremo Tribunal Federal (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003515-65.2018.8.26.0405 -Voto no 39.161
4
576/578).
Os recursos foram contrarrazoados pela doutora
Promotora de Justiça, que pretende o desprovimento de ambos, e a
manutenção da r. sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas
(fls. 582/589).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Saad Mazloum, se pronunciou, também, pelo desprovimento
dos apelos (fls. 595/598).
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso concreto, há que se desprover os
recursos.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
E a autoria dos imputados na prática do crime de
roubo duplamente majorado, a sua vez, também é certa.
Preso
em
flagrante
delito,
Bruno
negou
envolvimento no roubo que lhe foi imputado e alegou estar trabalhando em
um lava-rápido no momento do crime (fl. 09).
Em Pretório, tornou a negar participação no evento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003515-65.2018.8.26.0405 -Voto no 39.161
5
criminoso, alegando que estava em companhia de seu patrão no momento do
fatos, no lava-rápido que gerenciava, de onde saiu por volta de 19h30 ou
19h40, deixando a chave com o chefe antes referido, após realizarem o
fechamento do movimento diário. Disse que, aa sequência, foi de motocicleta
à sua casa deixar algo e avisar sua mãe que iria ao encontro de sua namorada,
porém, durante o trajeto, foi chamado por alguns amigos, e juntou-se a eles,
cerca de quatorze pessoas, entre elas uma moça e a testemunha Janis, que
estava com Gabriel, seu conhecido "de vista". Enquanto todos conversavam,
notou que uma viatura policial passou olhando em direção ao grupo, mas
ninguém teve qualquer reação, mesmo porque não estavam fazendo nada
errado. Todavia, cerca de 03 ou 04 minutos depois, a mesma viatura retornou
em alta velocidade, e todos foram abordados. Após triagem realizada com
base em antecedentes criminais, permaneceram no local somente ele próprio e
os outros dois acusados. Os policiais os questionaram a respeito de uma
motocicleta roubada, mas sem informar qualquer detalhe da ocorrência. Mais
que isso, um deles afirmou que se não delatasse o autor do roubo, responderia
pelo crime, mormente por já ter cumprido pena por tal delito patrimonial, o
que acabou se concretizando, a despeito da vítima não tê-lo reconhecido na
primeira oportunidade em que o viu na Delegacia, ressaltando que ele e os
demais acusados foram submetidos a reconhecimento pessoal por quatro
vezes, atos em que pessoas que sequer estavam com eles foram reconhecidas
(fls. 435/436, mídia).
Gabriel também negou o cometimento do crime à
autoridade policial, e disse estar na rua no momento do crime, em local
próximo daquele onde foi abordado (fl. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003515-65.2018.8.26.0405 -Voto no 39.161
6
Em Pretório, insistiu na negativa inicial e aduziu que
bebia em companhia de algumas meninas, onde foi abordado. Confirmou,
outrossim, a triagem realizada pelos milicianos, alegando que, apesar de
nunca ter se envolvido em qualquer ocorrência policial, foi selecionado
somente porque estava sem seus documentos, especialmente da sua
motocicleta, que ali havia estacionado. Acrescentou que os policiais o
levaram a sua casa para buscar o aludido documento, mas se desencontraram
de sua mãe, que o apresentou na Delegacia, mas, mesmo assim, não foi
liberado como esperava, vez que os milicianos disseram que o conduziriam
somente para averiguação. Frisou não ter visto a motocicleta que eles
disseram ter encontrado na rua debaixo daquela onde estava reunido com seus
amigos, sendo todos abordados por informação imprecisa de moradora das
imediações, que afirmou que eles estavam desmontando a motocicleta
momentos antes da chegada da viatura policial (fls. 437/438, mídia).
O acusado Matheus também foi preso em flagrante
delito e ao ser interrogado pela autoridade policial, negou participação no
roubo em tela, assim como negou ter adquirido dos apelantes as rodas
instaladas em sua motocicleta. Afirmou que as comprou no "centro", porém,
não possuía a nota fiscal da transação comercial alegada. Ao cabo, esse réu
foi denunciado por receptação e beneficiado com a suspensão condicional do
processo, nos termos do art. 89, da Lei no 9.099/95 (fls. 11 e 342).
E as testemunham arroladas pela Defesa do réu
Bruno, tentaram corroborar o álibi que invocou desde a fase inquisitiva.
Para tanto, Janis Stephanie Faria da Silva, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003515-65.2018.8.26.0405 -Voto no 39.161
7
Pretório, contou que, desde a o final da tarde da data dos fatos, conversava
com Gabriel e outros rapazes, e que, por volta das 20h, o acusado Bruno
chegou do serviço com a sua motocicleta. Pouco tempo depois passou uma
viatura policial pelo local, mas não parou, tendo retornado alguns minutos
depois, abordado a todos. Essa depoente e outra moça que estava com o
grupo foram colocadas de lado, não sem antes serem questionadas acerca de
uma motocicleta pertencente ao filho de outro policial, que teria sido roubada
na sexta-feira, fato pelo qual os réus foram incriminados e presos, embora
tenha tomado conhecimento posteriormente, por terceiros, que a acusação
formal indicou o sábado como o dia da ocorrência policial (fl. 432).
Bruno Ferreira da Silva, a sua vez, disse ser o
proprietário do lava-rápido gerenciado pelo acusado homônimo, e afirmou
que na data dos fatos esse funcionário trabalhou até às 19h40 e deixou o local
com a sua motocicleta, frisando possuir o livro de ponto que ele assinava
regularmente (fl. 433).
Já a testemunha Lucas Gomes da Silva afirmou não
ter presenciado a prisão de Gabriel, negando, aliás, conhecê-lo, senão Bruno.
Aduziu ser profissional autônomo e que realizava trabalhos esporádicos em
laboratório, razão pela qual sempre lavava seu carro no lava-rápido onde ele
era o gerente, tanto assim que o ajudou a lavar seu próprio carro na data dos
fatos, cujo dia da semana não se recordou, por volta das 18h30, uma vez que
Bruno estava com pressa para buscar sua namorada, vindo a saber de sua
prisão somente no dia seguinte, quando voltava de viagem (fl. 434).
Todavia, essas versões exculpatórias não vingam, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003515-65.2018.8.26.0405 -Voto no 39.161
8
que completamente isoladas do restante do conjunto probatório, além de não
terem sido comprovadas, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto
Adjetivo.
Nesse diapasão, a vítima Cláudio Nascimento Jozsa,
sem discrepar do quanto declarado na fase inquisitiva, narrou, em Pretório,
que trabalhava em uma pizzaria e, por volta das 19h00, foi fazer uma entrega
no local dos fatos, onde foi surpreendido por Gabriel que, de arma em punho,
anunciou o roubo, após responder a sua indagação a respeito do endereço que
procurava. Bruno, no mesmo momento, subtraiu sua mochila com as pizzas e
outros pertences, tendo ambos deixado o local com a sua motocicleta. O fato
foi imediatamente comunicado à empresa responsável pelo rastreamento do
veículo, e cerca de duas horas mais tarde os réus foram presos em flagrante
delito, após terem sido vistos retirando as rodas da sua motocicleta, que já
haviam sido, inclusive, colocadas em outra. Afirmou que estava nervoso na
Delegacia, razão pela qual reconheceu os réus somente na segunda
oportunidade que lhe foram exibidos, diversamente do que ocorreu em Juízo,
quando tornou a reconhecê-los, sem hesitação, reiterando que Gabriel era o
agente armado, enquanto Bruno foi quem lhe subtraiu a mochila e outros bens
(fls. 07 e 431).
Já os policiais militares Fernando de Lima e
Jefferson Marinho da Silva, reiterando os depoimentos que prestaram por
ocasião da lavratura da prisão em flagrante, contaram, em Pretório, que
estavam em patrulhamento de rotina com outros dois milicianos, quando
foram informados pelo COPOM a respeito da presença de uma motocicleta
vermelha, produto de roubo, em bairro próximo ao local onde se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003515-65.2018.8.26.0405 -Voto no 39.161
9
encontravam. Durante a averiguação dessa notícia, viram que os acusados
mexiam em motocicletas em uma viela. Pouco tempo depois, foram àquele
local e, embora não houvesse mais ninguém quando ali chegaram, senão uma
motocicleta abandonada, sem uma de suas rodas, foram informados por um
transeunte que o veículo era produto de crime, e que os agentes antes vistos
naquele sítio tinham se evadido para a rua de cima, onde, de fato, foram
abordados, constatando-se, então, que as rodas da motocicleta abandonada
estavam instaladas na de Matheus, que de pronto negou envolvimento no
roubo, mas confessou a aquisição daqueles acessórios dos apelantes, sendo os
três conduzidos à Delegacia, onde a vítima do roubo compareceu e, após
narrar sobre a dinâmica dos fatos, os reconheceu como os roubadores da sua
motocicleta e de outros objetos, inclusive a sua mochila térmica para o
transporte de pizzas, mediante emprego de arma de fogo, além de reconhecer
como suas as rodas de magnésio que estavam na motocicleta de Matheus.
Questionados, os apelantes nada disseram. Por fim, Jefferson frisou que o
acusado Bruno registra passagem policial por crime de igual natureza, cujo
modus operandi então empregado foi o mesmo verificado no caso em tela
(fls. 05, 06, 356 e 357, mídia).
Diante desse cenário, sobejamente demonstrado,
pois, que os apelantes foram os coautores do crime de roubo majorado que
lhes foi imputado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo, como sempre foi afirmado pela vítima nos depoimentos harmônicos
e coerentes que prestou ao longo do processo, assim como o firme
reconhecimento que realizou na Delegacia (fl. 08), individualizando a
conduta de cada um deles, além de ressaltar que as condições do local lhe
permitiram ver claramente os rostos dos roubadores, mesmo porque dirigiu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003515-65.2018.8.26.0405 -Voto no 39.161
10
a Gabriel para se informar acerca do número onde deveria efetuar a entrega,
tendo ele respondido que era ali mesmo, e anunciado o roubo, ato que foi
ratificado em Pretório, sede na qual não se aplicam as disposições do artigo
226, do CPP, ao passo que na fase inquisitiva, conforme emana do próprio
inciso II, de seu texto, só o será se possível for, sem se descurar a ausência de
prova acerca de eventual prejuízo suportado pelos apelantes.
Sobre o tema, aliás, já se sedimentou, de há muito, a
jurisprudência do extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal: - “O
reconhecimento na fase policial, ainda que não tenha seguido os ditames
do art. 226, do CPP pois não foram declinados os nomes de pessoas com
semelhanças dos acusados fora ratificado pela vítima em juízo, o que
afasta eventual irregularidade” (TACRIM - AP Rel. LUÍS GANZERLA
RT 723/610).
E mais: - “Constitui prova suficiente para
condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com
firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para
incriminar um desconhecido falsamente” (AC. Rel. Passos de Freitas RJD
22/309).
No mesmo sentido o entendimento há muito tempo
firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: - "HABEAS CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
(...)
NULIDADE
DO
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
(...)
ORDEM DENEGADA. (...) 2. A inobservância das formalidades legais
para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, se não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003515-65.2018.8.26.0405 -Voto no 39.161
11
demonstrado o prejuízo. Precedentes. 3. O Tribunal de origem, ao
entender que a norma prevista no art. 226 do CPP não é obrigatória e
que o reconhecimento é válido, decidiu em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não há
flagrante ilegalidade na espécie. (...) 10. Ordem denegada." (HC
426.067/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 05/04/2018, DJe 16/04/2018).
Ressalte-se, inclusive, que o reconhecimento da
vítima em crimes de roubo é imprescindível para apontar a autoria, sendo que
a respeito da validade de suas palavras, já se pronunciou o extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo: - “Em crimes contra o patrimônio, as
declarações da vítima merecem toda credibilidade porque, com
raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito de maneira
dissimulada a fim de evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas
palavras são contra pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um
roubo, não se podendo cogitar de parcialidade” (AC. 1.005.795/0 Rel.
Juiz Décio Barretti).
Como também: - “Constitui prova suficiente para
condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com
firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para
incriminar um desconhecido falsamente” (AC. Rel. Passos de Freitas
RJD 22/309).
Não é em outro sentido o entendimento doutrinário:
“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003515-65.2018.8.26.0405 -Voto no 39.161
12
presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento
que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no
sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para
elucidação da autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e
não desmentida, o que cumpre é aceitá-la” (TACRIM, Rel. Juiz Luiz
Ambra, RT 732/633, tudo "apud" "Código Penal e sua interpretação
jurisprudencial", Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a
ed., 1997, pg. 2568).
E o mesmo vale para os depoimentos dos policiais,
conforme o Supremo Tribunal Federal: - “O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
No que respeita às causas de aumento, dúvida não
há quanto ao concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, comprovadas
pela prova oral, observando-se que, no tocante à última, desnecessária a
apreensão e perícia do instrumento, nos termos do artigo 167, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003515-65.2018.8.26.0405 -Voto no 39.161
13
Processo Penal.
Assim já decidiu reiteradamente o Colendo Supremo
Tribunal Federal: - “ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE
ARMA
DE
FOGO.
APREENSÃO
E
PERÍCIA
PARA
A
COMPROVAÇÃO
DE
SEU
POTENCIAL
OFENSIVO.
DESNECESSIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
PODE
SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM
DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma
de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto
que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade
do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art.
157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de
prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de
resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.
IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial
lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de
produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis,
pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir
lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o
roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII
- Ordem indeferida.” (HC 96099/RS rel. Min. Ricardo Lewandowski
julg. 19/02/2009).
E
ainda:
-
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003515-65.2018.8.26.0405 -Voto no 39.161
14
DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. Conforme precedente do
Pleno do Supremo Tribunal Federal, para a configuração da causa de
aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal,
"não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo
empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal
qualidade integra a própria natureza do artefato", podendo a majorante
em questão "ser evidenciada por qualquer meio de prova" (HC 96.099,
rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5.6.2009). Recurso ordinário não
provido.” (RHC 100869/MG rel. Min. Joaquim Barbosa 2a Turma - julg.
03/05/2011 publ. DJ 16/05/2011).
E as penas, que sequer foram questionadas pelas
partes, não comportam reparos, observando-se que as básicas, concernentes a
Bruno, foram fixadas em 1/6 acima do piso legal, diante da sua persistência
na prática de delitos patrimoniais, a revelar conduta social especialmente
reprovável, mormente por já ter sido condenado em Primeiro Grau por delito
de igual natureza, ao passo que as de Gabriel foram fixadas nos patamares
mínimos.
Por fim, ausentes circunstâncias agravantes, ou
atenuantes, as sanções de ambos os réus foram majoradas na fração de 3/8,
diante da presença de duas causas de aumento, o que bem se coaduna com o
caso concreto, diante da maior gravidade que representa o cometimento do
crime em tais condições.
Em arremate, não vinga a pretensão defensiva,
manifestada em prol de Gabriel, com vista ao abrandamento da regência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003515-65.2018.8.26.0405 -Voto no 39.161
15
carcerária, uma vez que o regime prisional inicial fechado foi corretamente
estabelecido, sendo o único adequado aos corréus que praticaram delito
grave, agindo previamente conluiados, e mediante grave ameaça, exercia com
emprego de arma de fogo, a denotar ousadia e periculosidade exacerbadas
dos apelantes, a ensejar necessidade de efetiva e exemplar repressão penal,
sem se descurar da referida reiteração criminosa quanto a Bruno,
caracterizada pelo cometimento de crime de igual natureza.
Sobre o tema, inclusive, já decidiu o Colendo
Supremo Tribunal Federal: - “mesmo tratando-se de réu primário,
condenado a pena inferior a quatro (4) anos de reclusão, nada impede
especialmente nos casos de assalto a mão armada
que o juízo
sentenciante fixe o regime prisional fechado para o efeito de início de
cumprimento da sanção penal imposta ao condenado, desde que essa
determinação conste do ato decisório plenamente motivado” (Rel. Min.
Celso de Mello, HABEAS CORPUS no 74.536-9-SP, DJU de 20.03.98, p. 05).
E assim deve ser porque “O Código Penal, ao estabelecer que o condenado
cuja pena for superior a quatro e não exceder a oito anos 'pode cumpri-
la em regime semi-aberto', não cria um direito subjetivo público ao
sentenciado quando ao regime inicial, podendo o Juiz,
fundamentadamente, estabelecer outro regime para o início do
cumprimento da pena (art. 33, parágrafo 2o, “b”, e parágrafo 3o)” (Rel.
Min. Maurício Corrêa, HABEAS CORPUS no 72.608-9-SP, DJU de
20.10.95, p. 35.258).
E também: “REGIME PRISIONAL. ROUBO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. PERICULOSIDADE. 1. A pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003515-65.2018.8.26.0405 -Voto no 39.161
16
imposta (5 anos e 4 meses de reclusão) por si só não gera direito ao
regime semi-aberto, podendo o magistrado, em ato decisório motivado,
impor o regime mais gravoso quando verificada a maior culpabilidade e
periculosidade do agente. Interpretação dos arts. 33, § 3o e 59 do Código
Penal. HC indeferido”. (HC 84.304/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).
Não é de outra forma o entendimento fixado
também naquela Corte Superior quanto à periculosidade do agente, à
gravidade do crime e às circunstâncias de seu cometimento justificarem o
regime prisional mais gravoso: “1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela
prática de crime de roubo tipificado no art. 157, § 2o, I e II do Código
Penal. 3. Regime inicial fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre
o regime fixado e a pena imposta. 5. A periculosidade do agente, a
gravidade do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a
reprimenda mais severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas nos. 718 e 719
do STF. 7. Ordem denegada” (HC 84.974/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
Ressalte-se, ainda, que tal fixação foi devidamente
embasada na gravidade concreta dos crimes praticados pelos acusados, o que
vai ao encontro do quanto estabelecido no verbete no 440, da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, e nos verbetes no 718 e 719, da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
De se manter, outrossim, a prisão processual quanto
a Bruno, diante da persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação,
notadamente em razão do risco de voltar a delinquir, como fez ao ganhar a
liberdade nos autos da Ação Penal no 0031718-42.2015.8.26.0405 (fl. 235),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003515-65.2018.8.26.0405 -Voto no 39.161
17
comprometendo, pois, a ordem pública.
Já com relação a Gabriel, não se vislumbra motivo
para a decretação da sua prisão, devendo, portanto, se aguardar o trânsito em
julgado quanto a ele para a expedição de mandado de prisão relativo à
execução da pena que lhe foi imposta.
Isto posto, nega-se provimento aos apelos ajuizados
em favor de Gabriel Rodrigues Dutra e de Bruno Henrique Soares
Pestana, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de prisão
em desfavor do réu Gabriel. Mantém-se a prisão preventiva antes
decretada que a Bruno, uma vez que persistem os fundamentos para tal.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator